Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-38.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003276-38.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEILACIR BELTZ - CPF: 838.887.801-87 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 568.256.761-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 568.256.761-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – MEDIDOR ENCAMINHADO PARA VISTORIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO PARA SE TER CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.

Deve ser considerado o fato de não ter sido colacionado aos autos o laudo pericial de vistoria do medidor, que foi encaminhado para laboratório credenciado, assim como o histórico de consumo que não evidencia uma queda substancial no registro e sua elevação posterior à inspeção do medidor, o que corrobora com a versão autoral de que o débito é ilegítimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEILACIR BELTZ., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória no 1003276-38.2016, em face de ENERGISA MATO GROSSO S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de promover o corte de fornecimento de energia elétrica referente a cobrança de dívida, decorrente de recuperação de consumo não faturado.

Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) ao requerente e 30% (trinta por cento) a requerida.

Em suas razões, de Id. 88753479, a recorrente sustenta a irregularidade na cobrança, uma vez que não foi realizada perícia técnica, bem como que com a troca do medidor o consumo de energia se manteve na média dos meses anteriores.

Requer a reforma da sentença e a procedência total da ação.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de id. 88753482.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A apelante defende que a cobrança é irregular, uma vez que não foi realizada perícia no medidor, bem como que com a troca do medidor o consumo de energia se manteve na média dos meses anteriores.

Nota-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 18/10/2016 conforme Termo de Ocorrência de Id. 88753459.

Contudo, embora a concessionária tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.

Assim, para comprovar a regularidade da cobrança,era necessário a juntada de documento indicando a data para encaminhamento do aparelho à análise técnica, no entanto, não foram os autos instruídos com nenhum elemento comprobatório da efetiva realização de perícia no medidor, quiçá o laudo conclusivo (INMETRO/IPEM).

Além disso, pelos históricos de consumo colacionados no Id. 88753465 percebe-se que não houve uma queda substancial no histórico de consumo e sua elevação posterior à inspeção do medidor, ao contrário disso, depois da data de inspeção do medidor manteve-se a média no consumo. Portanto, o histórico de consumo põe em dúvida se havia irregularidade no equipamento medidor, o que corrobora com a versão autoral para que seja declarada a ilegitimidade do débito.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a fraude no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo não faturado, razão pela qual deve ser reformada a sentença que declarou a licitude da cobrança e a existência da dívida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito discutido nos autos.

Inverto o ônus sucumbencial, devendo ser suportado em sua totalidade pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021